Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-96.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Justiça gratuita concedia ao embargante - Hipossuficiência demonstrada – Cerceamento de defesa afastado - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Justiça gratuita concedia ao embargante - Hipossuficiência demonstrada – Cerceamento de defesa afastado - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de prova de sua cumulação com outros encargos – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.